Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). NULIDADE. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É desnecessário que haja a duplicidade de intimações eletrônicas. Deve prevalecer, caso ocorra, a intimação realizada pelo portal eletrônico ou via sistema. Entretanto, nos casos em que não há a intimação da pauta da sessão de julgamento pelo portal eletrônico, a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) é apta a cumprir o requisito para a efetiva comunicação do ato.
3. O termo inicial dos juros de mora nos casos que não tratam de descumprimento de obrigação em tempo certo (mora ex re) encontra-se delimitado pela própria lei: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Art. 405 do Código Civil.
4. A correção monetária não possui natureza sancionatória, destina-se apenas à recomposição do valor real da quantia nominal em razão do decurso do tempo e deve ser calculada a partir do desembolso da quantia.
5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração providos.